Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006821-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TF REPRESENTACOES MT LTDA - CNPJ: 32.275.431/0001-57 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
.

APELADO(S):
TF REPRESENTACOES MT LTDA
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. CONTRATO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Allianz Brasil Seguradora S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por TF Representações MT Ltda. em Ação de Indenização por Danos Materiais, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 128.743,00, com correção monetária e juros, bem como à obrigação de transferência do veículo sinistrado à seguradora. A sentença reconheceu a vigência do contrato de seguro à época do sinistro e declarou indevida a rescisão unilateral alegada pela seguradora, diante da ausência de comprovação de prévia notificação da parte segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se o contrato de seguro estava vigente na data do sinistro; (
iii
) apurar se a recuperação do veículo pelo poder público enseja perda superveniente do objeto; e (
iv
) determinar se é possível a dedução de parcelas supostamente inadimplidas do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental constante nos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370, parágrafo único, e art. 355, I, do CPC.

A alegação de cancelamento do contrato de seguro por inadimplemento não prospera sem a devida notificação prévia do segurado, sendo
entendimento consolidado do STJ que a mora não se configura automaticamente pelo simples atraso no pagamento do prêmio.

A ausência de notificação escrita e específica invalida a rescisão unilateral pretendida pela seguradora, devendo ser reconhecida a vigência da apólice à época do sinistro e, por consequência, a obrigação de indenizar.

A posterior recuperação do bem subtraído não exime a seguradora do pagamento da indenização securitária quando
esta
ainda não foi paga, não se configurando perda superveniente do objeto da ação, sendo legítima a determinação judicial de transferência do veículo à seguradora para resguardar o equilíbrio contratual.

A pretensão de dedução de supostas parcelas inadimplidas do valor da indenização não merece acolhimento diante da ausência de comprovação documental idônea, sendo incabível a compensação sem dívida líquida, certa e exigível, conforme art. 369 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento do juiz, não configurando cerceamento de defesa.

A inadimplência do prêmio do seguro não gera cancelamento automático da apólice, sendo imprescindível a prévia notificação do segurado para constituição em mora.

A vigência do contrato de seguro deve ser reconhecida quando ausente comprovação de cancelamento regular, sendo devida a indenização securitária.

A recuperação do bem sinistrado não descaracteriza o dever de indenizar, especialmente quando a sub-rogação legal ainda não se operou.

A dedução de valores da indenização depende da demonstração de crédito líquido, certo e exigível, não sendo admitida compensação com base em quantia ilíquida ou controversa.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 369 e 786; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, e 85, § 11; CDC,
arts
. 4o e 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1116718/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma; TJMT, Apelação Cível no 1025732-64.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1024783-81.2022.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
, contra sentença (ID. 303600952 – Autos de Origem no 1006821-62.2021.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por TF Representações MT Ltda, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 128.743,00 (ID. 303600957), determinando ainda a transferência do veículo objeto do contrato para a seguradora.

A sentença reconheceu que, embora a seguradora alegue cancelamento do contrato por inadimplência, não houve comprovação de prévia notificação do segurado, razão pela qual declarou indevida a rescisão contratual e reconheceu o direito à indenização securitária, nos termos do art. 186 do Código Civil, e da jurisprudência do STJ sobre o tema.

Em razões recursais (ID.
303600961
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1. Preliminar.

1.1.
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa
.

2. Mérito.

2.1.
Inexistência de Contrato Vigente à Época do Sinistro
.

2.2.
Perda Superveniente do Objeto
.

2.3.
Dedução das Parcelas Inadimplidas
.

A
parte apelada
apresenta contrarrazões (ID.

303
600965
), nas quais

sustenta a regularidade da contratação, a vigência da apólice à época do sinistro e a ausência de notificação prévia de cancelamento;
a
firma que a sentença se baseou em documentação suficiente para julgamento antecipado;
i
mpugna o pedido de abatimento, alegando ausência de comprovação documental quanto ao valor inadimplido;
d
efende a manutenção da sentença, inclusive quanto à obrigação de transferência do salvado.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
preparo devidamente recolhido
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
.

APELADO(S):
TF REPRESENTACOES MT LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada por TF Representações MT Ltda., julgou procedente o pedido inicial para condenar a Allianz Brasil Seguradora S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 128.743,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, bem como determinou a transferência do veículo sinistrado à seguradora.

A insurgência recursal se assenta, em síntese, em três fundamentos centrais: a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide; b) inexistência de contrato vigente à época do sinistro, em razão do cancelamento da apólice por inadimplemento; e c) perda superveniente do objeto da ação, diante da recuperação do veículo pela autoridade policial. Subsidiariamente, postula-se o abatimento de parcelas do prêmio supostamente inadimplidas.

Passo à análise.

1.
PRELIMINAR
.

1.
1
.
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica quanto à situação do veículo e à possibilidade de transferência do salvado.

Contudo, conforme se extrai dos autos, o Juízo singular fundamentou adequadamente sua decisão com base em robusto acervo documental, formado pela apólice de seguro, comprovantes de pagamento parcial do prêmio, boletim de ocorrência e carta de recusa da seguradora, documentos suficientes para a formação do convencimento judicial
.

Com efeito, a questão posta nos autos diz respeito essencialmente à validade da recusa de cobertura por suposto cancelamento contratual por inadimplemento, não havendo complexidade fática a justificar produção de prova pericial. Assim, nos termos do art. 370, parágrafo único, e do art. 355, I, ambos do CPC, é legítima a opção do magistrado pelo julgamento antecipado do mérito, não se configurando cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2. MÉRITO.

2.1. Inexistência de Contrato Vigente à Época do Sinistro.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de que o contrato de seguro não estaria mais vigente na data do sinistro (06/01/2021), sob o fundamento de que houve inadimplemento do prêmio e, por consequência, o cancelamento da apólice a partir de 06/09/2020, com fulcro na chamada “tabela de prazo curto”.

A argumentação, no entanto, carece de respaldo fático e jurídico.

A análise dos documentos encartados nos autos demonstra que, embora tenha ocorrido pagamento parcial do prêmio, não houve qualquer comprovação de que a seguradora tenha notificado a parte segurada acerca da mora ou do consequente cancelamento da apólice, o que compromete a validade da rescisão unilateral pretendida pela apelante.

Com efeito, conforme asseverado na sentença, é entendimento consolidado do STJ que a simples inadimplência do segurado não é suficiente para a
extinção automática do contrato de seguro, sendo imprescindível a constituição em mora mediante prévia notificação específica, nos termos do precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES – AUSÊNCIADE NOTIFICAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA.
1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes.
Precedentes. 2.Agravo regimental desprovido.” (STJ –
AgRg
no REsp 1116718/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CDC – APLICAÇÃO – VEICULO SEGURADO SINISTRADO – ATRASO NO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL – SUSPENSÃO OU
CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO DA COBERTURA – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE
NOTIFICAÇÃO
DO ASSOCIADO – NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se às associações de proteção veicular que prestam serviços similares às de uma seguradora, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso no pagamento de parcela do rateio mensal contratado não enseja
cancelamento
e/ou suspensão automática do benefício, sendo essencial a
notificação
do associado, sob pena de desequilíbrio contratual e violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

“Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o
cancelamento
do contrato de
seguro
, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de
cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte” (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1025732-64.2017.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023).

Para que seja devida indenização por lucros cessantes faz-se necessária a demonstração incontestável, por meio de elementos induvidosos, de que a parte deixou de auferir lucro em razão do sinistro, situação não evidenciada nos autos.

(N.U 1004176-57.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE
SEGURO
DE VIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA CORRETORA DE
SEGUROS
– REJEIÇÃO - RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA –
CANCELAMENTO
UNILATERAL DE CONTRATO DE
SEGURO
DE VIDA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DO SEGURADO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA COTA PARTE CORRESPONDENTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira e a corretora de
seguros
são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de
seguro
de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto, participaram da relação negocial na qualidade de estipulante entre a seguradora e o seu cliente contratante do
seguro
, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado. 2. Conforme uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o
cancelamento
automático ou a imediata suspensão do contrato de
seguro
firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente” (STJ – Quarta Turma –
AgInt
no
AREsp
805.441/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 27/02/2018).
3. O mero "print" de tela é prova imprópria para demonstrar o
cancelamento
do
seguro
, sendo igualmente documento inadequado para afastar a afirmativa inicial de existência, vigência e validade do
seguro
.
4. Ainda que o contrato preveja o
cancelamento
automático em caso de não pagamento da mensalidade, a inadimplência do segurado não determina a resolução automática do contrato de
seguro
, pois, caberia às rés, durante o período em que o segurado esteve em mora, ter procedido a sua
notificação
para regularizar o pagamento.
5. A apólice de
seguros
contratada pelo segurado deve ser considerada válida quando do seu falecimento, e sendo a autora indicada como beneficiária, faz jus ao recebimento de sua cota parte do valor da indenização contratada para o caso de morte acidental.

(N.U 1024783-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)
.

Assim, mesmo diante da alegação de inadimplência parcial, ausente comprovação de que a parte segurada tenha sido formalmente cientificada da rescisão contratual ou que tenha havido constituição regular em mora, não se pode admitir o rompimento unilateral do vínculo pela seguradora, mormente diante da natureza consumerista da relação, que impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Logo, é forçoso reconhecer que, à época do sinistro, o contrato ainda estava em pleno vigor, sendo indevida a negativa de cobertura securitária.

2.2. Perda Superveniente do Objeto.

A recuperação posterior do bem subtraído, por si só, não descaracteriza o dano experimentado pelo segurado, tampouco elide o dever da seguradora de indenizar, mormente quando não houve o pagamento da indenização e, por conseguinte, não se operou a sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

Importante frisar que, em sede de embargos de declaração (ID. 303600957), o juízo de origem integrou a sentença para explicitar a obrigação da parte autora em transferir o veículo recuperado à seguradora, livre e desembaraçado de
quaisquer ônus, em consonância com o disposto no contrato e na Circular SUSEP no 269/2004.

Dessa forma, está resguardado o equilíbrio entre as prestações contratuais e evitado o enriquecimento sem causa da parte autora, não subsistindo a tese recursal de perda superveniente do objeto.

2.3. Dedução das Parcelas Inadimplidas.

Por fim, quanto à pretensão subsidiária da seguradora, consistente no pedido de abatimento, do valor da indenização devida, da quantia de R$ 2.375,64, a título de supostas parcelas inadimplidas do prêmio securitário, igualmente não merece acolhimento.

Com efeito, conforme já salientado na decisão que apreciou os embargos de declaração (ID. 303600957), a recorrente não apresentou qualquer planilha discriminada de cálculo, tampouco documentação idônea que pudesse evidenciar, de forma clara e precisa, a existência do alegado débito. Limitou-se a trazer aos autos um comprovante isolado de pagamento, insuficiente para demonstrar a inadimplência que sustenta.

Ora, não se admite a dedução de valor ilíquido ou controvertido diretamente da indenização securitária, por ausência de certeza e exigibilidade do crédito. Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a compensação pressupõe a existência de dívidas líquidas, certas e exigíveis (art. 36
9
do Código Civil), o que não se verifica na hipótese em apreço.

À proposito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E
CIVIL
. RECURSO INOMINADO. EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL RECENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ELEVADOR INOPERANTE POR PERÍODO PROLONGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
COMPENSAÇÃO
INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelas reclamadas contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e reconheceu responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço de manutenção de elevador em condomínio recém-entregue, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores, residentes no 9o andar do edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da construtora diante de vício em empreendimento novo; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço de manutenção de elevador; (
iii
) avaliar a ocorrência e o valor de indenização por danos morais; (
iv
) examinar a possibilidade de
compensação
de eventuais créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de empreendimento recém-entregue, sendo o problema apresentado estrutural, subsiste a responsabilidade da construtora pela solidez e segurança da obra por cinco anos, nos termos do
art
. 618 do
Código

Civil
, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no
art
. 14 do CDC, cuja excludente depende de
prova
cabal de
ausência
de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado pelas rés, conforme o ônus que lhes competia nos termos do
art
. 373, II, do CPC.

A paralisação do único elevador do condomínio por aproximadamente 20 dias, sem prestação de informações adequadas ou solução eficaz mesmo após tentativas administrativas, caracteriza falha na prestação de serviço essencial.

A justificativa de que o prazo de 30 dias previsto no
art
. 18, § 1o, do CDC estaria em curso não afasta o reconhecimento da má prestação do serviço, especialmente em razão da essencialidade do elevador para a segurança e mobilidade dos moradores em prédio de múltiplos andares.

O dano moral restou configurado in
re

ipsa
, diante da exposição a riscos, transtornos e descaso no atendimento. O valor fixado em R$ 4.000,00 por autor mostra-se proporcional e adequado à gravidade do dano, nos moldes do método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541).

A pretensão de
compensação
de créditos com base no
art
.
369
do
Código

Civil
não prospera, porquanto ausente
prova
de dívida líquida, certa e vencida entre as partes, sendo inaplicável ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A construtora responde solidariamente por falha em serviço essencial em empreendimento recém-entregue, nos termos do
art
. 618 do
Código

Civil
.

A paralisação prolongada de elevador em condomínio vertical, sem atendimento adequado e eficaz, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O prazo do
art
. 18, § 1o, do CDC não impede o reconhecimento de responsabilidade
civil
se demonstrado o prejuízo ao consumidor decorrente da demora injustificada
.

A
compensação
prevista no
art
.
369
do
Código

Civil
exige
prova
de dívidas líquidas, certas e vencidas.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 18, § 1o; CC,
arts
.
369
e 618; CPC,
art
. 373, II; Lei no 9.099/1995,
art
. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21.09.2011; TJ-MT, RI no 1003380-91.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.09.2024; TJ-MT, Conclusão no 1 – Turmas Recursais; TJMT – N.U 1083114-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025; TJMT – N.U 1077791-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025.

(N.U 1077768-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/08/2025,
Publicado
no DJE 09/08/2025)

Assim, diante da manifesta ausência de prova robusta e inequívoca da existência de crédito compensável, impõe-se a manutenção da sentença também nesse particular, afastando-se a pretensão
dedutória
da seguradora.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025